Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolveu os apelados do crime do art. 171, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para imputar a autoria do crime de estelionato aos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, desacompanhado de provas independentes e judicializadas.

4. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que o reconhecimento fotográfico isolado, desacompanhado de outros elementos probatórios válidos, não pode sustentar uma condenação penal (AgRg no HC 871450/RJ, Min. Sebastião Reis Junior, 6a Turma, DJe 03/06/2024).

5. Na dúvida quanto à autoria do delito, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 386, V, e 226; CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773974/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 871450/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6a Turma, DJe 03.06.2024.